Tribunal: STF
Processo: ARE 1042842
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo cabível levantar o sobrestamento do feito.



    Em que pese a questão jurídica controvertida nesses autos também se encontrar sob análise no âmbito da ADI 4901, cujos embargos de declaração estão pendentes de julgamento, tal circunstância não torna mandatória a retenção do julgamento em classe processual distinta, mormente por se tratar, o presente feito, de recurso extraordinário cuja matéria sequer está afeta ao âmbito da repercussão geral.



    Para além disso, recrudesce a pertinência do restabelecimento da regular tramitação do presente recurso a garantia constitucional de celeridade na entrega da prestação jurisdicional (inciso LXXVIII do art. 5º), a qual também encontra expresso amparo no art. 4º do Código de Processo Civil.



    Nesse contexto, restabeleço a análise desse recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele ente federativo assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL — COMPENSAÇÃO COM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DISCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE INOVAÇÕESTRAZIDAS PELA NOVA LEI AMBIENTAL – RECURSO NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega contrariedade ao art. 5º, § 1º, 186, 225, §§ 1º, I, III e VII, e 3º, da Constituição Federal, sustentando que a inconstitucionalidade do art. 15 da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o argumento de ter-se flagrante retrocesso na proteção ao meio ambiente, com a promoção desequilíbrio ecológico, ao possibilitar o cômputo das áreas de preservação permanente no percentual de reserva legal.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em questão, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, julgando conjuntamente as ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a ADC 42, todas de relatoria do ministro Luiz Fux, analisou a compatibilidade constitucional de diversos preceitos normativos encartados na Lei nº 12.651 (Código Florestal). No que tange ao art. 15 daquele diploma normativo, assim consignou este Tribunal, em excerto da ementa daquele julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...)



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):



    (...)



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; 



    (...)



    23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    O acórdão recorrido está em consonância com o aludido entendimento, adotado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, circunstância que faz incidir na espécie o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator